Tribunal: STF
Processo: ARE 1522657
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CIVEL. MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO. TRABALHISTA. FÉRIAS. DÉCIMO TERCEIRO. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. ACÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDOR PÚBLICO. DANOS MORAIS COM PEDIDO DE PENSIONAMENTO VITALÍCIO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. LESÃO NA COLUNA. CULPA DO MUNICÍPIO DEMONSTRADA. DANO MORAL E PENSÃO VITALÍCIA RECONHECIDOS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. 1. DE ACORDO COM A TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 551, “SERVIDORES TEMPORÁRIOS NÃO FAZEM JUS A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, SALVO (I) EXPRESSA PREVISÃO LEGAL E/OU CONTRATUAL EM SENTIDO CONTRÁRIO, OU (II) COMPROVADO DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM RAZÃO DE SUCESSIVAS E REITERADAS RENOVAÇÕES E/OU PRORROGAÇÕES”. CASO EM QUE CONFIGURADA A PRORROGAÇÃO SUCESSIVA DO CONTRATO, ADMITINDO-SE A CONCESSAO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERCO CONSTITUCIONAL À PARTE AUTORA. 2. A RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR, EM DEMANDA QUE VERSA SOBRE ACIDENTE DE TRABALHO SOFRIDO POR SERVIDOR PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, POSSUI NATUREZA SUBJETIVA, A EXIGIR COMPROVAÇÃO DE CULPA. EXEGESE DO ARTIGO 7º, XXVIII, DA CF/88. 3. CASO CONCRETO EM QUE O EVENTO INFORTUNÍSTICO, O NEXO CAUSAL E A CULPA DO MUNICÍPIO RESTAM ESTAMPADAS. ASSIM, A DEFINIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PASSA PELA ANÁLISE DA CARACTERIZAÇÃO DE CADA UM DOS DANOS ALEGADOS, ASSIM COMO DE SUA EXTENSÃO. 3. (sic) DANOS MORAIS CARACTERIZADOS, PORÉM COMPORTA REDUÇÃO. CARACTERIZADO O DANO MORAL DIANTE DA OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA E AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DA PARTE AUTORA. O QUANTUM INDENIZATÓRIO DEVE SER FIXADO EM OBSERVÂNCIA ÀS CARACTERÍSTICAS COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA DA INDENIZAÇÃO. VALOR FIXADO EM SENTENÇA (R$ 50.000,00) SE MOSTRA EXCESSIVO E DEVENDO SER REDUZIDO PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), TENDO EM VISTA A EXTENSÃO DAS LESÕES VERIFICADAS, SENDO PROPORCIONAL AO DANO SOFRIDO. 4. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. RECONHECIMENTO. RESULTANDO DA OFENSA INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO, A INDENIZAÇÃO DEVE INCLUIR PENSIONAMENTO MENSAL CORRESPONDENTE À REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA EXPLICITADA NO LAUDO PERICIAL. 5. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDIRÁ CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, ALÉM DE JUROS DE MORA APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA; SENDO, POR FIM, A CONTAR DE 08/12/2021, SUBSTITUÍDOS AMBOS OS ÍNDICES (DE JUROS MORATÓRIOS E DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA) PELA TAXA SELIC, QUE INCIDIRÁ UMA ÚNICA VEZ ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente